Tribunal: STF
Processo: RE 95145
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETARIO DE VEÍCULO FURTADO QUE,
DIRIGIDO PELO LARAPIO, VEM A CAUSAR DANOS A TERCEIROS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE OBJETIVA O REEXAME DA PROVA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.